Tribunal: TJSP
Processo: 2192055-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Tutela de urgência deferida, com fixação de multa em caso de descumprimento – Decisão correta - Arbitramento que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192055-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO PAN S/A, é agravada MIRIAM REGINA SCIAVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192055-46.2020.8.26.0000 - Voto no 3808. - Cássoa/Fabiane
2
VOTO No: 38087
AGRV.No: 2192055-46.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE. : BANCO PAN S/A
AGDO. : MIRIAM REGINA SCIAVO
*Declaratória c.c. Indenização
Tutela de urgência
deferida, com fixação de multa em caso de descumprimento
Decisão correta - Arbitramento que
atende
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, nos autos da ação declaratória c.c. indenização que a agravado
move contra o agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência.
O recorrente diz que não se opõe ao cumprimento da
determinação judicial, contudo, por se tratar de questão complexa,
demanda tempo, não havendo necessidade de aplicação de multa. Busca
a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
após contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
O cenário probatório inicial justifica o deferimento da
tutela de urgência e o prazo assinalado para cumprimento da obrigação
(15 dias) afigura-se suficiente, considerando que a utilização do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192055-46.2020.8.26.0000 - Voto no 3808. - Cássoa/Fabiane
3
informatizado permite maior celeridade.
No que toca à multa, como é cediço, seu o objetivo é
justamente compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial,
emprestando, assim, efetividade ao processo. Valendo conferir o que
prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE
ANDRADE NERY:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.
Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”.
No caso, a fixação da multa atendeu integralmente os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bastando o agravante
agir como determinado.
Além disso, a redução somente estimularia a
resistência ao cumprimento da ordem judicial, o que tornaria inócua
referida medida, retirando seu caráter coercitivo.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator